Tribunal: TJBA
Processo: 8002658-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002658-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELITA CUNHA DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de execução individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo, declinou da competência para o foro do domicílio da parte exequente. 2. A agravante, servidora beneficiária de título coletivo que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), ajuizou a execução na Comarca de Salvador, capital do Estado da Bahia, embora domiciliada em Santaluz/BA. 3. O magistrado de origem determinou a redistribuição do feito ao foro do domicílio da autora, com fundamento no entendimento do STJ (Tema 480) e em precedentes do Tribunal local. 4. Inconformada, a agravante sustenta que a competência territorial é facultativa, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, podendo optar pelo foro da capital do ente federado demandado. II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em definir se, na execução individual de sentença coletiva proposta contra o Estado, o foro do domicílio do exequente possui natureza obrigatória ou facultativa, à luz do art. 52, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 480). III. Razões de decidir 6. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece regra de competência territorial concorrente, permitindo ao autor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no local do fato, da situação da coisa ou na capital do ente federado. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que tal norma confere ao demandante a faculdade de escolha entre os foros legalmente previstos, não cabendo ao magistrado impor, de ofício, a remessa dos autos para outro juízo igualmente competente. 8. O Tema 480 do STJ não estabelece obrigatoriedade do foro do domicílio do beneficiário, mas apenas autoriza a propositura da execução nesse local, como forma de facilitar o acesso à justiça. 9. A interpretação adotada pelo juízo de origem restringe indevidamente a prerrogativa legal do autor e viola a lógica da competência concorrente, além de não se justificar sob o argumento de racionalização da distribuição processual. 10. Inexistindo ilegalidade na escolha do foro da capital do ente federado, não há falar em abuso ou violação às regras de competência territorial. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A competência territorial prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC é concorrente e facultativa, assegurando ao autor a escolha entre os foros legalmente previstos. 2. O entendimento firmado no Tema 480 do STJ não impõe a obrigatoriedade do foro do domicílio do exequente na execução individual de sentença coletiva.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002658-35.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante, JOSELITA CUNHA DA SILVA, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça